Tribunal: TJDFT
Processo: 0716344-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716344-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA SALES LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANIA SALES LIMA. Em despacho de ID. 46469270, esta relatoria determinou que o recorrente se manifestasse acerca de eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial. Porém, o prazo para a parte recorrente se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 46865917. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o recorrente não cumpriu o comando judicial que determinou a apresentação das informações, sem as quais a instrução processual fica prejudicada. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 16:25:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora